Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706384-94.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de MARCELO PEREIRA DOS SANTOS (ID: 43683262). Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador